Tribunal: TJES
Processo: 5035502-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035502-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ MAGRI TOMASI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que não praticou ato ilícito;
c)
que o extravio da bagagem foi temporário;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a indenizar a recorrida, a título de danos morais, em decorrência do extravio de bagagem desta.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial, arbitrando a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, verifica-se como fato incontroverso nos autos que a parte recorrida teve sua bagagem extraviada e que esta foi localizada e entregue, tão somente, consideráveis horas após o pouso do seu voo.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Nesse sentido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado, portanto, o liame causal entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, de forma que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ora fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pela recorrida, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)